Tribunal: TJDFT
Processo: 0733856-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733856-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEIDE MARIA DE SOUSA BENVENUTO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A impetrante requereu a concessão da gratuidade da justiça. Foi intimada para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, mas a determinação não foi atendida. É o relatório. Decido. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos com o fim de definir a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõem os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo no 1.178). A decisão proferida no Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça reforça o princípio do acesso à Justiça, exige do magistrado uma análise mais cuidadosa e individualizada da situação econômica do requerente e limita o uso de tabelas ou faixas de renda como critério exclusivo, o que era prática comum em alguns tribunais. É necessário cautela ao deferir-se o benefício. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[1] A Nota Técnica no 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. O requerente deve comprovar sua hipossuficiência econômica, razão pela qual a simples alegação é insuficiente. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça é resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum e cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, a fim de deferir ou não o benefício da gratuidade da justiça à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. O Superior Tribunal de Justiça ratifica esse entendimento: a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado.[2] A impetrante não apresentou qualquer documento para comprovar sua absoluta impossibilidade de arcar com as custas processuais. A demonstração insatisfatória da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro a concessão do benefício da gratuidade da justiça para a impetrante. Intime-se a impetrante para recolher as custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição do feito nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil cumulado com o art. 69, inc. V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133. [2] Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.834.711/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23.8.2021, DJe 26.8.2021.